Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Processo : 0722956-36.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação rescisória para desconstituir o v. acórdão prolatado pela 8a Turma Cível nos autos do processo n. 2016.07.1.015889-8, que negou provimento à apelação contra a sentença de improcedência do pedido. Os autores alegam que eram clientes do banco réu e que, no período de 19.12.2013 a setembro de 2016, foram gerados vários contratos de financiamentos fraudulentos, originados de uma série de operações financeiras falsas em nome dos autores e em suas contas bancárias, provocando descontos e débitos de valores para amortização das dívidas e tarifas. Acreditam que, possivelmente, “as contas dos autores foram manipuladas com o uso desses contratos e dessas operações fraudulentos”, com a realização de inúmeras transferências de valores jamais reconhecidas pelos correntistas. Informam que o pedido da ação matriz, consistente na declaração de inexistência de débito, restituição do indébito, lucros cessantes e compensação por dano moral, foi julgado improcedente pela sentença rescindenda. No entanto, sustenta a obtenção de prova nova capaz de reverter a situação, porquanto os documentos obtidos “confirmam a tese (principal) da ação original”, no sentido de que os autores foram extremamente lesados pelo réu, não contrataram as operações financeiras impugnadas, foram vítimas de fraude, bem assim que o Banco réu nada fez para solucionar o problema e ainda prosseguiu com a cobrança. Esclarecem sobre a necessidade de adequação do pedido de rejulgamento (juízo rescisório), ressaltando que não será incluído o pedido de condenação por lucros cessantes, “o que será objeto próprio e específico de outra ação rescisória a ser oportuna e tempestivamente intentada”. Pedem a concessão de tutela de urgência para suspender o processo 0721408-96.2017.8.07.0015 que tramita na Segunda Vara Cível de Taguatinga, bem como para retirada de restrições creditícias lançadas pelo banco réu sobre nome dos autores. No mérito, pugnam pela rescisão do acórdão combatido e por novo julgamento da ação matriz, com a procedência dos pedidos formulados. O eminente Desembargador Robson Barbosa, no exercício da relatoria eventual, indeferiu a petição inicial[1]. Os autores então interpuseram agravo interno[2], provido em juízo de retratação por esta relatoria, para tornar sem efeito o indeferimento liminar da petição inicial e, prosseguindo no feito, indeferir a tutela provisória de urgência[3]. Em contestação[4], o réu assevera que os documentos trazidos pelos autores não constituem provas novas, uma vez que foram emitidos após o trânsito em julgado do acórdão objeto desta ação rescisória. Afirma que os autores pretendem, na verdade, “é a produção de prova nova, que seria testemunhal, o que não se pode admitir”, ressaltando que o ex-gerente de contas já era conhecido dos autores antes mesmo de moverem a ação. Aduz que o julgamento da ação matriz se pautou em prova pericial e, por isso, os documentos apresentados nesta rescisória não se prestam a infirmar a decisão proferida naqueles autos. Conclui afirmando que não se aplica o CDC e pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica reafirmando argumentos da inicial[5]. Apenas os autores requereram dilação probatória, consistente no depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunha e juntada de novos documentos[6]. Sobre os documentos trazidos pelos autores e pedido de condenação por litigância de má-fé, manifestou-se o réu aduzindo que os documentos não têm relação como o caso[7]. Decido. O depoimento pessoal das partes não se mostra factualmente útil e necessário ao deslinde da causa, seja porque não fora requerido e indeferido na origem, seja porque não cabe à própria parte requerer seu depoimento pessoal (art. 385 do CPC). Ademais, cumpre anotar que esta ação está fundada no art. 966, VII, do CPC: “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.” Nesse sentido, pacífico na jurisprudência o entendimento de que documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, além de outros requisitos, deve ser preexistente ao ato judicial rescindendo, senão vejamos o aresto do STJ: [...] 1. Tem-se, na hipótese, ação rescisória fundada na alegação de documento novo, consistente em Escritura Pública Declaratória, na qual o autor do homicídio, em razão do qual a recorrente foi condenada a indenizar, declara que o crime ocorrera fora de suas dependências e, portanto, seria capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável para excluir sua responsabilidade civil. 2. Esta Corte Superior tem entendimento de que o documento novo apto a aparelhar pedido rescisório há de ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo e capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. No caso, o documento não existia à época da decisão rescindenda, pois foi produzido unilateralmente após o trânsito em julgado da ação rescindenda, não podendo ser considerado documento novo. 3. O Tribunal de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, consignou que "o conteúdo do aludido documento contraria as demais provas produzidas na ação rescindenda e, inclusive, o próprio Inquérito Policial, segundo os quais o crime ocorreu dentro no pátio da sede da parte autora". 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.559.722/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020. Negritado) É bem verdade que o novo Código de Processo Civil passou a admitir qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, para amparar a ação rescisória fundada na obtenção de “prova nova”. Todavia, sem olvidar que a (re)produção ou ampliação de prova testemunhal em sede de ação rescisória, embora possível em certas situações, pressupõe o preenchimento do conceito legal de “prova nova”. Ademais, aqui não se faz imprescindível a oitiva de testemunha. Isso porque o ex-gerente de contas Robson prestou declarações de punho[8], cuja autenticidade do conteúdo declarado não se questiona. Daí ser desnecessária a colheita de depoimento do ex-gerente, por aplicação do art. 374 do CPC. Com efeito, como afirmado pelos autores[9], “trata-se sim de testemunho já documentado”. Assim, inexistindo questionamentos sobre o fato de as declarações terem sido prestados livremente pelo signatário, prescindível a oitiva em juízo, cabendo apenas analisar se os documentos se qualificam como prova nova e sua valoração, reservados para o mérito. Posta a questão nesses termos, vislumbro inútil e dispensável a dilação probatória requerida pelos autores. Ante o exposto, indefiro o depoimento pessoal e a oitiva de testemunha. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12734657. [2] Id. 12971397. [3] Id. 17765101. [4] Id. 18518095. [5] Id. 19454999. [6] Id. 3224708, 3260734 e 3268760. [7] Id. 20644490 e 20644498. [8] Id. 12144935. [9] Id. 19454999 – p. 1.